Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712015-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EXECUTADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença/acórdão ajuizado, em 01/09/2017, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face do SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSSE/DF. O feito foi distribuído aleatoriamente ao e. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, que determinou a intimação do sindicato executado para pagamento do débito, no prazo de quinze dias, na forma do art. 523 do CPC (id. 2607887). Impugnação ao cumprimento de sentença c/c pedido de efeito suspensivo (id. 3086883). Decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao feito executivo, oportunidade em que se determinou o bloqueio de numerário, conforme requerido na inicial (id. 3437986). Agravo interno (id. 3531864). Contrarrazões (id. 3971473). A e. 2a Câmara Cível, na linha do voto condutor proferido pelo d. Relator ARNOLDO CAMANHO, negou provimento ao agravo interno (id. 5716440). Em manifestação de id. 6580775, a d. Procuradoria de Justiça, ora exequente, noticiou o trânsito em julgado do acórdão exequendo, razão pela qual pugnou pela conversão do cumprimento provisório para definitivo e pelo bloqueio do valor atualizado do débito acrescido da multa de 10%, no importe de R$1.496.021,64 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, vinte e um reais e sessenta e quatro centavos). Em 16/05/2019, por meio da decisão de id. 8714930, o e. Desembargador ARNOLDO CAMANHO entendeu pela competência desta Relatora para o processamento do cumprimento do acórdão, motivo pelo qual determinou a redistribuição dos autos. Recebido os autos por esta Relatora, determinou-se a retificação da autuação, e por consequência a intimação do ente público do Distrito Federal para manifestação. (id. 8957290) Em manifestação (id. 10068087) o ente distrital defendeu, em resumo, que o MPDFT, ora Exeqüente, carece de interesse no feito, ao argumento de que o crédito exeqüendo cabe ao Distrito Federal em razão da multa diária ter sido deferida no feito ajuizado pelo DF e não na outra demanda proposta pelo Ministério Público. Pede nesses termos, a modificação do pólo ativo da demanda, para inserir o Distrito Federal, e subsidiariamente, o crédito decorrente da multa diária e seus consectários. Intimadas as partes sobre os argumentos do Distrito Federal, apenas o MPDFT manifestou no documento de id. 11108337, deixando o Sindicato transcorrer in albis o prazo concedido. Após determinações de esclarecimentos de questões atinentes aos autos pelas partes, o Sindicato Executado noticiou o pagamento dos honorários sucumbenciais (id. 14449032) e em seguida o Distrito Federal, manifestando o interesse em prosseguir com o feito, apresentou a petição de cumprimento do acórdão em termos (id. 16998797) É o relatório. DECIDO. Sobre o cumprimento de sentença o Código de Processo Civil prescreve que: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do §1o do art. 246, tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. (...) Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. (...) Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável tributário, assim definido em lei. Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Nos termos do que dispõem o CPC, certo é que, em princípio, a legitimidade ativa da pretensão executiva compete ao credor a quem a lei confere título executivo (art. 778/CPC), e, passivamente, a parte devedora, reconhecida como tal no título. Tais posições decorrem naturalmente da condição da ação da legitimidade, já que coincide o titular do crédito e o titular da obrigação. Do mesmo modo, no caso de títulos judiciais, essas posições tocam, respectivamente, ao vencido e ao vencedor na causa que originou o título. Na hipótese em exame, nota-se que o Ministério Público pretende o cumprimento de julgado consubstanciado no acórdão no 962506, que assim restou ementado: PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE E OBRIGAÇÃO DE FAZER. GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SERVIÇO RELACIONADO À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E À SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. ILEGALIDADE. CONFIGURADA. APLICABILIDADE DE MULTA. VALOR. RAZOÁVEL. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. O exercício do direito de greve no serviço público demanda regulamentação específica, que na atualidade, ainda se encontra em mora legislativa, já que ausente norma disciplinando a matéria. 2. Diante da inexistência de norma regulamentadora específica sobre o direito de greve dos servidores públicos, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento de mandados de injunção, acabou por determinar a aplicação, no que couber, da Lei no 7.783/1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve no âmbito da iniciativa privada. 3. Embora restar assegurado o direito de greve aos integrantes do serviço público, tal situação não abarca todas as categorias de servidores, haja vista a impossibilidade de interrupção de alguns serviços públicos, que devem ser prestados na sua totalidade. Entendimento confirmado pelo Excelso STF de que - "servidores públicos que exercem atividades relacionadas à manutenção da ordem pública e à segurança pública, à administração da Justiça - aí os integrados nas chamadas carreiras de Estado, que exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária - e à saúde pública", a exemplo da categoria e as atividades exercidas pelos servidores socioeducativos, que embora não sejam àquelas propriamente enquadradas como de polícia, está intimamente atrelado à garantia da ordem e à segurança pública, tanto das unidades de internação, quanto da incolumidade pública dos próprios internos e também da população, de modo, a restar-lhes, nesse contexto, impossibilitado o exercício do direito de greve. 4. A aplicação de multa para eventual descumprimento de ordem para o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho, não se mostra desarrazoada ou desproporcional, sendo compatível com a importância da obrigação imposta, até porque as conseqüências do descumprimento poderão acarretar conseqüências consideráveis ao sistema de internações de menores infratores, e, logo, às próprias demandas referentes a direitos básicos e fundamentais das crianças e dos adolescentes, assegurados constitucionalmente e no próprio ECA. 5. A jurisprudência dos Tribunais tem firmado entendimento no sentido de ser lícito o desconto dos dias não trabalhados em decorrência de movimento grevista dos servidores públicos, cabendo a Administração Pública, em atenção as normas e princípios do direito público, efetuar os descontos, salvo se demonstrada a existência de acordo entre as partes para que haja eventual compensação dos dias sem a efetiva prestação de serviço. 6. Ação julgada procedente. (Acórdão 962506, 20150020271229PET, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: 111/115) Ao analisar o referido acórdão é de se notar que o mesmo decorreu de julgamento de Ações Declaratórias de Abusividade de Greve c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer e Pedido de Antecipação de Tutela proposta inicialmente pelo Distrito Federal (Autos no 2015.00.2.026349-0) e logo após pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT (Autos no 2015.00.2.027122-9), em desfavor do SINDSSE – Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do DF. As referidas demandas tramitaram de forma conjunta, tendo a ação ajuizada pelo Ministério Público (Autos no 2015.00.2.027122-9) sido apensada àquela proposta pelo Distrito Federal (Autos no 2015.00.2.026349-0), já que esta foi apresentada primeiramente à distribuição daquela. Na oportunidade, inclusive, nos autos da ação proposta pelo MPDFT, esta Relatora determinou o seguinte: “(...) Compulsando os autos, verifico que o pedido constante nestes autos, coincide com aquele noticiado na Petição no 0-263490, cujos atos processuais já se encontram com andamento adiantado em relação aos presentes autos. Nada obstante o órgão ministerial tenha ciência daquela Petição, manifestando interesse no prosseguimento desta demanda envolvendo litígio já aviado nesta instância, inclusive, pleiteado a designação de audiência de conciliação (fl. 133/134), com o objetivo de evitar tumulto processual, até porque está em discussão direito de greve, determino a suspensão do andamento processual desta Petição, até que ultimados os demais atos do procedimento do processo em apenso. Assim, por ora, determino o sobrestamento do andamento do presente feito, e oportunamente, apreciarei o requerimento aduzido pelo órgão ministerial relativo a audiência de conciliação. Intime-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2015. Juíza de Direito Substituta de 2o Grau GISLENE PINHEIRO Relatora. (...)”. Na ação declaratória ajuizada pelo Distrito Federal observa-se que, inicialmente, foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para declarar a ilegalidade/abusividade da greve e determinar o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00. Após os atos procedimentais de praxe, restou consignada no julgamento conjunto de ambas as ações declaratórias a procedência do pleito inicial, para declarando a ilegalidade da greve, e diante da suspensão do contrato de trabalho, autorizar a Administração Pública a efetuar os descontos dos dias não trabalhados pelos servidores públicos participantes do movimento grevista. O Sindicato ainda restou condenado ao pagamento de multa de R$ 50.000,00 por dia de descumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Os referidos acórdãos no 962506 e 917010 transitaram em julgado, e é exatamente a multa fixada no acórdão no 962506 que o órgão ministerial ora exeqüente pretende executar nos autos que figurou como parte autora. E ao analisar detidamente a questão, certo é que a multa foi aplicada, ficando pendente em procedimento de execução futura apenas a apuração do quantum em razão de eventual descumprimento da decisão que determinou o retorno da categoria aos postos de trabalho. E nesse ponto, ao debruçar sobre o assunto, é bem verdade que o órgão ministerial, ora exeqüente, carece de interesse para prosseguir como parte no feito de cumprimento de acórdão. Explico. Primeiro porque, nada obstante o Ministério Público tenha aviado a ação declaratória (autos no 2015.00.2.027122-9), a condenação de eventual aplicação de multa se deu em desfavor do Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do DF – SINDESSES/DF, ente dirigente representativo de categoria de servidores vinculados ao Distrito Federal. Isso quer dizer que, a meu sentir, o destinatário de eventual numerário a ser adimplido em decorrência de eventuais execuções de multas por descumprimento de decisão judicial, é o próprio Distrito Federal, ente público em benefício de quem as astreintes foram arbitradas. Segundo porque, procedimentalmente, muito embora o julgamento das ações declaratórias ajuizadas pelo DF e o MPDFT tenha ocorrido de forma conjunta, a ação processual que tramitou efetivamente foi àquela proposta pelo Distrito Federal, tanto é que, por determinado momento a demanda ajuizada pelo MPDFT restou suspensa em razão do adiantar do andamento da demanda apresentada pelo DF. E aqui, registro que, ainda que o MPDFT defenda em sua manifestação de id. 11108337 que não tem interesse econômico na causa, e que o quantum debeatur deve ser conferido aos cofres públicos, tenho pela ilegitimidade do referido órgão ministerial em exigir o cumprimento do acórdão ora executado, já que a multa se destina ao próprio ente distrital, situação que, processualmente afasta a legitimidade do Parquet para pedir a execução do feito, de modo que quanto ao MPDFT, reconheço sua ilegitimidade para execução do julgado nestes autos, e nos termos do art. 485, VI, do CPC, extingo o processo sem resolução do mérito, devendo sua atuação se restringir como órgão fiscal da lei. De todo modo, ainda que se reconheça pela ilegitimidade do MPDFT no presente cumprimento do acórdão, ao considerar o interesse no prosseguimento do julgado pelo Distrito Federal, tenho que tal atuação não se mostra óbice no presente feito. E exatamente nessas circunstâncias que o Distrito Federal pela petição de id. 16998797 requer o cumprimento do acórdão com petição em termos. Em sendo assim, encaminhem-se os autos para a Distribuição com a finalidade de promover os cadastramentos necessário quanto a substituição do MPDFT pelo Distrito Federal como parte, restando o Parquet apenas como interessado. Após, intime-se a parte Executada (SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF) para que, em 15 (quinze) dias, promova o pagamento do débito executado, nos termos do art. 523[1] do CPC. Advirta-se ainda a parte Executada que, caso não haja cumprimento voluntário da sentença, o débito exequendo será acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual. Cumpra-se. Intimem-se. [1] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora